Tribunal: TJES
Processo: 5008440-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008440-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: FABIO FERREIRA CAMARA e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5008440-61.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
Recorrido: Fabio Ferreira Câmara e outros

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. MANUTENÇÃO DO FORO ELEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou de ofício da competência do juízo de Cachoeiro de Itapemirim/ES, determinando a remessa dos autos à Comarca de Itaocara/RJ, em razão da indicação de novos endereços dos executados.

O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento de incompetência relativa de ofício, a validade do foro eleito e o prejuízo decorrente da remessa indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial em execução de título extrajudicial; (ii) saber se a indicação de novos endereços dos executados autoriza a modificação automática da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial possui natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício, conforme dispõe a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A competência prorroga-se caso não arguida pelo executado no momento oportuno, sendo vedado ao juízo decliná-la sem provocação da parte.
6. O art. 781 do CPC assegura ao exequente a faculdade de ajuizar a execução no foro de eleição, no domicílio do executado ou no local do ato, não havendo hierarquia entre tais critérios.
7. A mera indicação de novos endereços para fins de citação não desloca automaticamente a competência, devendo eventual diligência ocorrer por carta precatória.
8. A remessa dos autos antes da citação dos executados viola os princípios da economia e da cooperação processual, além de gerar indevido tumulto processual.
9. Mantém-se a competência do juízo de Cachoeiro de Itapemirim/ES, prevenindo o chamado “nomadismo processual”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ. 2. A indicação de novos endereços do executado não autoriza a modificação automática da competência, devendo a citação ocorrer por carta precatória no juízo deprecado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 64; art. 781, I e V; CC, art. 71; Súmula 33 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008440-61
.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FABIO FERREIRA CÂMARA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual pretende o
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
(Id. 8829997), ver reformada a decisão (Id. 8829998) que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, declinou de ofício da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Itaocara/RJ.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a demanda foi originalmente proposta em Vitória/ES (foro de eleição), tendo havido um primeiro declínio de ofício para Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde a competência se firmou; (ii) que a indicação de possíveis novos endereços dos executados nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, visando a tentativa de citação, não autoriza o juízo a declinar da competência de ofício; (iii) que as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, não podendo ser declaradas de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ; (iv) que a execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição ou no lugar onde se praticou o ato, conforme art. 781, I e V, do CPC; (v) que a decisão agravada gera prejuízo à celeridade processual e impõe ônus desnecessário ao exequente.

Em decisão liminar foi deferido o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão de declínio e manter o trâmite na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sem contraminuta, ante a ausência de citação dos agravados na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

O cerne da presente insurgência recursal reside na legalidade da decisão que, de ofício, declinou da competência territorial para o processamento da execução de título extrajudicial, remetendo os autos à Comarca de Itaocara/RJ, sob o fundamento de que os novos endereços diligenciados para citação pertencem àquela localidade.

A decisão hostilizada declinou da competência sob o fundamento de que, não localizados os devedores no endereço constante do título (Cachoeiro de Itapemirim), o juízo onde se encontram os executados passaria a ser o competente para o feito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de o magistrado declarar, de ofício, a incompetência relativa em sede de execução de título extrajudicial, e se a indicação de novos endereços para fins de citação opera modificação automática da competência.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no verbete da
Súmula nº 33
, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

A competência territorial, por possuir natureza relativa e visar o interesse das partes, prorroga-se caso não seja arguida pelo réu em momento oportuno (preliminar de contestação ou embargos à execução), sendo vedado ao magistrado o seu reconhecimento ex officio.

Sob uma nova perspectiva, a validade da cláusula de eleição de foro e a fixação da competência nas execuções de título extrajudicial devem observar o regramento do art. 781 do CPC.

A esse respeito, sublinhe-se que a lei processual confere ao exequente a faculdade de ajuizar a demanda no foro de eleição, no domicílio do executado ou no lugar do ato (fato gerador do título). Conforme orientação sufragada pelo STJ, a validade de tal cláusula em contratos de adesão é a regra, somente podendo ser afastada mediante prova concreta de hipossuficiência técnica que obste o acesso à justiça — o que demanda provocação da parte interessada.

No caso, observa-se que a execução foi deflagrada com base em Cédula de Crédito Bancário, título que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. O exequente indicou, inicialmente, o domicílio dos devedores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, foro que já havia sido fixado após anterior declínio da Capital.

A mera circunstância de os executados possuírem endereços em municípios diversos (Itaocara/RJ e Mariana/MG) ou residirem em mais de um domicílio (art. 71 do CC) não autoriza o deslocamento compulsório da competência pelo juízo, especialmente antes da angularização processual.

A remessa dos autos para outro estado da federação, sem que os devedores sequer tenham sido citados para alegar qualquer prejuízo à sua defesa, afronta os princípios da economia e da cooperação processual. Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado (art. 781, I, CPC), o juízo de Cachoeiro de Itapemirim detém competência para a prática de atos executivos, devendo a citação nos endereços de outros estados ocorrer via carta precatória.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que a manutenção da competência no foro originalmente acionado (Cachoeiro de Itapemirim) preserva a segurança jurídica e impede o "nomadismo processual" fundado em critérios de conveniência não previstos em lei.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para o processamento e julgamento da execução originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)